Tribunal: TJMT
Processo: 0019909-44.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 8958/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE. BASE DE CÁLCULO. M2 DO ESPAÇO OCUPADO PELO ANÚNCIO. ELEMENTOS ESTRANHOS À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. VIOLAÇAO AO ART. 77 DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança das taxas de licença para publicidade é legítima, pois fundamentada no exercício regular do poder de polícia do poder público municipal. Contudo, se afigura ilegal a adoção das proporções do tamanho da placa publicitária, como elemento componente da base de cálculo do tributo. O valor da taxa deve ser equivalente aos custos da atividade de fiscalização e este não apresentaria qualquer variação significativa em função das dimensões do anúncio publicitário veiculado pelo contribuinte, uma vez que o fato de ser maior ou menor a placa publicitária não implica maior ou menor gasto do poder público com o custeio da atividade fiscalizatória.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - ME
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa V PRINT OUTDOOR E GRÁFICA LTDA-ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da citada Comarca, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de Crédito Fiscal n. 19909-44.2008.8.11.0041 proposta em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenado a autora, ora apelante, nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Nas razões recursais a fls. 119/129, narra que propôs a presente ação anulatória objetivando desconstituir o Auto de Infração n. 237, de 03.10.97, lavrado pelo Município de Cuiabá, ora apelado, pela ausência do recolhimento de diferencial das taxas de propaganda e publicidade referentes ao período de janeiro/2005 a setembro/2007.
Relata que celebrou o Termo de Parceria n. 047/2005, com o município de Cuiabá, no qual se convencionou o direito de instalar 5 “Front Lights” e 93 “Outdoors”, mediante a contraprestação pecuniária por parte da empresa e que a cobrança do tributo refere-se ao sobredito período.
Diz que a base de cálculo utilizada pelo apelado para cobrança da taxa de publicidade é o valor do m2/mês, cujo critério não guarda relação com o poder de polícia.
Assevera que pagou antecipadamente pela exploração de utilização na área urbana de perímetros que pudessem ser expostos anúncios de propaganda e publicidade. E que o exercício de fiscalização nesse tipo de atividade, deve servir apenas para aferir se a publicidade/propaganda continua em condições normais de uso.
Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a exação tributária.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 133/136, o apelado sustenta a legalidade da autuação, e contrapondo-se as razões do apelo, pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer redigido pelo Dr. José Basílio Gonçalves pelo provimento do recurso de apelação (fls. 144/147).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação anulatória de débito fiscal proposta contra o Município de Cuiabá, visando a anulação do Auto de Infração n. 237, de 03.10.97, no valor original de R$ 205.018,36, lavrado em face da empresa VT Print Outdoor e Gráfica Ltda., pela ausência do recolhimento de diferenças da taxa de publicidade no período de janeiro/2005 a dezembro/2008.
A empresa, ora apelante, defende a ilegalidade do crédito tributário lançado, porque originário de taxas atribuídas à publicidade e divulgação de front lights e outdoors instalados em espaços públicos, objeto do Termo Especial de Parceria e Cooperação n. 047/2005, celebrado com o Município-apelado, para o qual verteu a contribuição da importância de R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais) a título de contraprestação.
Sustenta, ainda, a ilegalidade da base de cálculo adotada pelo município, para apuração da taxa, que foi fixada em função das dimensões do painel de anúncio, o que não corresponde com o serviço de fiscalização que fundamenta a exação.
Dessarte, o objeto do Termo de Parceria n. 047/2005, acostado a fls. 40/42, refere-se à “DOAÇAO ao município de Cuiabá, de R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais) referentes à outorga de espaço público”
Ficou convencionado no referido instrumento jurídico que o Município-Convenente autorizaria a instalação de 05 “Front Ligths” e 93 “Outdoors”, e que cumpriria à empresa-Conveniada, doar à Coordenação de Recursos, Convênios e Parcerias, o sobredito montante em obras, serviços e equipamentos.
Não restou celebrado no Termo de Parceria que a outorga do espaço público para a instalação dos veículos publicitários, incorreria na dispensa legal do pagamento dos tributos inerentes e que o valor vertido ao Órgão à titulo de doação, como consta expressamente no instrumento jurídico, refere-se ao tributo recolhido, como advoga a empresa apelante.
Assim sendo, não procede a alegação de que realizou a antecipação do crédito tributário pela ocasião da outorga da licença, na forma do paragrafo 4o do art. 291 do Código Tributário Municipal.
Noutro norte, em relação à ilegalidade da regra matriz da taxa de publicidade, tenho que nesse ponto, parcial razão assiste à apelante.
Como se sabe, a taxa é um tributo cujo valor está destinado a custear a contraprestação do serviço público correspondente,
A taxa de publicidade, cuja constitucionalidade e legalidade da exigência é reconhecida pela Suprema Corte (RE n° 558.985/MG-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , Segunda Turma, DJe de 1o/8/08), refere-se à remuneração do serviço público que tem como fato gerador o exercício regular, pelo Poder Público Municipal, de autorização, vigilância e fiscalização, visando a disciplinar a exploração de meios de publicidade e propaganda em locais expostos ao público.
Assim estabelece o art. 287 do Código Tributário do Município de Cuiabá, senão vejamos:
Art. 287. É fato gerador da taxa de licença para publicidade a autorga da permissão para exploração ou utilização na área urbana de veículos de divulgação de publicidade e propaganda nas vias e logradouros públicos, bem como nos locais visíveis ou audíveis de acesso público. (Redação dada ao caput pela Lei Complementar No 47 DE 23/12/1998).
Parágrafo único. Considera-se para efeito desta Lei:
I - Publicidade: é a divulgação de fatos, ou informações a respeito de pessoas, produtos ou instituições, utilizando os veículos de divulgação;
II - Propaganda: é a ação planejada e racional, desenvolvida em mensagens escritas ou falada, através de veículos de divulgação, para a disseminação das vantagens, qualidades ou serviços de um produto, de uma marca, de uma ideia ou de uma organização;
III - Veículo de Divulgação: meio através do qual se dá a divulgação de publicidade e de propaganda.

Dessa forma, não se olvide que a outorga do espaço público por meio do referido Termo de Parceria, para a apelante veicular publicidade e propaganda em outdoors e front lights, é fato gerador da taxa de licença para publicidade, e por isso, não há que se falar em ilegalidade na exigência.
Por outro lado, o critério fixado como base de cálculo pelo município para a cobrança da sobredita taxa, na forma utilizada pelo Fisco municipal, de fato, não reflete a natureza do serviço prestado.
Isto porque, ao que consta da Notificação de Lançamento de Auto de Infração (fls. 43/44), o valor da Taxa de Publicidade foi calculado tomando por parâmetro a quantidade dos veículos utilizados, o período fixado para utilização, tendo por base de cálculo o m2 do espaço ocupado pelo anúncio, o que, segundo a jurisprudência da Corte Suprema, é ilegal porque o trabalho da fiscalização independe do tamanho da placa de publicidade, na medida em que não se mede o exercício do poder de polícia pelo tamanho do espaço ocupado pelo engenho de publicidade, haja vista que o trabalho desenvolvido na apreciação de pedido de instalação ou fiscalização de um out door com área de superfície de 10m2, não difere daquele com área de superfície de 2m2, já que a proporção do anúncio não torna complexa a atividade fiscal.
Deveras, o valor da taxa deve ser equivalente aos custos da atividade de fiscalização do município, e este não apresentaria qualquer variação significativa em função das dimensões do anúncio publicitário. Assim é que, não pode, ter a taxa, por parâmetro, as proporções e características do anúncio publicitário veiculado pelo contribuinte, uma vez que o fato de ser maior ou menor a placa publicitária não implica em maior ou menor gasto do poder público com o custeio da atividade fiscalizatória.
Nesse sentido, colaciono precedentes:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ATO COATOR DO FISCAL TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA DECLARAR A NULIDADE DE DOIS LANÇAMENTOS DE TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE BASE DE CALCULO ILEGAL. REMESSA NECESSÁRIA. BASE DE CALCULO DA TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE QUE CONTÉM O TAMANHO DA METRAGEM DA PUBLICIDADE COMO FATOR MULTIPLICATIVO. PARÂMETRO UTILIZADO PARA COBRANÇA QUE NÃO ESTA RELACIONADO COM A NATUREZA DA TAXA DE POLÍCIA. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE QUE JÁ SE MANIFESTOU EM CASO ANÁLOGO. REEXAME NECESSÁRIO ADMITIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0302121-26.2018.8.24.0139, de Porto Belo, rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12-12-2019).

DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE. FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO. TAMANHO DO ANÚNCIO UTILIZADO COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CRITÉRIO ADOTADO E O CUSTEIO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
1. Base de cálculo da Taxa de Licença de Publicidade fixada a partir da Lei no 15.996/1994. A Lei Municipal 16.728/2001, em seu art. 3o, estabelece que a base de cálculo para a Taxa de Licença de Publicidade é o comprimento das placas de publicidade.
2. Exercício do poder de polícia que, no caso, independe do tamanho das placas de publicidade para ser efetivado. O valor da taxa deve ser equivalente aos custos da atividade de fiscalização do Estado e este não apresentaria qualquer variação significativa em função das dimensões do anúncio publicitário. Não pode, portanto, ter a taxa, por parâmetro, as proporções e características do anúncio publicitário veiculado pelo contribuinte, uma vez que o fato de ser maior ou menor a placa publicitária não implica maior ou menor no gasto do poder público com o custeio da atividade de fiscalização. A alegação de que o dimensionamento do anúncio pode revelar uma superior ou inferior aptidão econômica do contribuinte é descabida, pois isso não passa de mera presunção, uma circunstância que não pode, por si só, revelar capacidade contributiva e determinar a fixação da taxa.
3. Apelação e Recurso Adesivo não providos. (TJ-PE - Órgão Julgador : 1a Câmara de Direito Público Relator : Des. Jorge Américo Pereira de Lira Julgado em : 03/04/2018)

Assim, nesse diapasão a utilização da base de cálculo com a multiplicação pela metragem do anúncio publicitário vai de encontro com art. 77 do CTN, uma vez que o fator multiplicativo adotado pela lei municipal não guarda consonância com o poder de polícia.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer elucidativo nesse sentido, que ora se transcreve por oportuno, in litteris:
[...] Fiscalizar pedido de instalação de veículo de publicidade em espaço público significa cotejar os dados fornecidos pelo pretendente – tipo de veículo publicitário, local de instalação, conteúdo da publicidade, cor do painel, posicionamento pretendido no espaço público, etc. – com a disciplina legal pertinente. Noutros termos, é exercer atividade intelectual de baixo nível de complexidade.
E isso, é evidente, nada tem a ver com as dimensões do veículo de propaganda a ser instalado. [...] Ora, se a dimensão do veiculo de publicidade a ser autorizado não aumenta nem complica a atividade fiscal, não é licito que seja considerado na definição do valor do tributo que a remunera, proposito da taxa.
Pela mesma ordem de raciocínio, o tempo de exposição da publicidade não pode ingressar na base de calculo de modo a influir no valor da taxa.
Tributo cobrado no licenciamento de ocupação de espaço publico com veículo de publicidade, a taxa não remunera o uso do solo público, mas apenas a atividade fiscalizatória. Dai a impossibilidade jurídica de que ela seja calculada em função do tempo que o veículo publicitário estar fixado ou que venha s ser exigida mês a mês.
Logo, quando a lei fixa prazo de duração para a publicidade pretendida, a licença e a respectiva taxa cobrem o período inteiro [...]”. – fl. 145/146.
Assim, indubitável que ao prever como parâmetro para fixação da base de cálculo da taxa de licença de publicidade o m2 do anúncio publicitário, a norma municipal contrariou o art. 77 do Código Tributário Nacional, norma geral que define os modelos de base de calculo para taxa.
Logo, em razão do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a nulidade do lançamento fiscal referente à taxa de licença de publicidade constante do Auto de Infração n. 237 de 03.10.07.
Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, deve ser redistribuído proporcionalmente o ônus, pro rata, conforme determina o art. 86 do CPC/15[1].
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.